Tribunal: TJBA
Processo: 8038365-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038365-95.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KARINA RIBEIRO PINHEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA, BENICIO FAGNER DOS SANTOS, LUCIANA BASTOS DOS SANTOS

APELADO: ROSSANA CARLA RODRIGUES FERNANDES e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCIANA BASTOS DOS SANTOS, BENICIO FAGNER DOS SANTOS, MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LEGITIMIDADE DA ARREMATAÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente ação de imissão na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, reconhecendo a ilegitimidade passiva de um dos réus sem condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a validade da formação da relação processual diante da alegada ausência de citação válida; (ii) a possibilidade de discussão sobre vícios na alienação fiduciária em ação de imissão na posse contra arrematantes de boa-fé; (iii) o cabimento de honorários sucumbenciais em favor do advogado de réu excluído por ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento espontâneo supre a falta de citação, conforme art. 239, §1º do CPC. A posterior regularização da representação processual sana o vício inicial, caracterizando validamente o comparecimento espontâneo, consoante jurisprudência do STJ.

4.

A alegação de nulidade por quem participou ativamente do processo, permanecendo representada pelo mesmo patrono, configura venire contra factum proprium, vedado pelo art. 276 do CPC.

5.

A ação de imissão na posse tem natureza petitória, fundamentada no direito de propriedade (art. 1.228 do CC), destinando-se a assegurar ao proprietário a posse de bem que nunca exerceu fisicamente.

6.

Eventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial não podem ser opostos contra arrematantes de boa-fé, que adquiriram legitimamente a propriedade em leilão público regular.

7.

A exclusão de litisconsorte passivo por ilegitimidade gera direito a honorários sucumbenciais quando a parte autora insiste na manutenção da demanda após a contestação que demonstra a ilegitimidade.

8.

Na exclusão parcial do processo por ilegitimidade passiva, os honorários podem ser fixados por equidade (art. 85, §8º do CPC), pois não há proveito econômico mensurável nem redução do objeto da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Primeira apelação desprovida. Segunda apelação parcialmente provida para condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1º, 276, 338 e 85, §8º; CC, art. 1.228; Lei 9.514/97, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Rcl n. 47.536/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 29/10/2024; STJ, REsp n. 2.055.270/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25/4/2023; STJ, EREsp n. 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 24/4/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8038365-95.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
KARINA RIBEIRO PINHEIRO e BENÍCIO FAGNER DOS SANTOS
e como apelados
FABIO VIANA ANDRADE e ROSSANA CARLA RODRIGUES FERNANDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por KARINA RIBEIRO PINHEIRO e
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto por BENÍCIO FAGNER DOS SANTOS para condenar os autores FABIO VIANA ANDRADE e ROSSANA CARLA RODRIGUES FERNANDES ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do réu PEDRO ANDRADE TRIGO, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04